Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas requeridas contra acórdão de ID 81075075, que negou provimento ao recurso inominado em ação de rescisão contratual por redução de parcelas de financiamento, declarando contrato nulo por objeto ilícito e determinando restituição simples de R$ 14.280,00.
2. Recurso tempestivo e adequado (art. 48, Lei 9.099/95; art. 1.022, CPC).
3. A parte embargante sustentou a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que o julgado teria reconhecido a ilicitude do objeto do contrato sem enfrentar adequadamente as teses recursais. Afirmou que a avença possuiria natureza lícita, consistente na prestação de serviços de consultoria financeira e intermediação administrativa junto à instituição credora, inexistindo orientação para inadimplemento. Alegou, ainda, que o acórdão não analisou os princípios da autonomia privada, da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil), tampouco examinou a correta distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC. Por fim, requereu a manifestação expressa acerca de diversos dispositivos legais, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão eliminar contradição esclarecer obscuridade ou corrigir erro material conforme art. 1.022 do CPC mas não se prestam à rediscussão de mérito ou prequestionamento formal nos termos do Enunciado 125 do FONAJE e Tema 339 do STF.
5. No caso concreto o acórdão embargado fundamentou exaustivamente a nulidade contratual nos itens 7 a 9 ao explicitar que o contrato instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em total inobservância ao art. 299 do CC tornando-o nulo por objeto ilícito e impossível conforme art. 104 II do CC ordenando restituição por arts. 169 e 182 do CC combinados com art. 14 do CDC com remissão a precedentes das Turmas Recursais.
6. Essa fundamentação rejeitou expressamente a natureza administrativa defendida no item 7 por configurar interferência não anuída em terceiro (banco) prevalecendo a ilicitude objetiva do art. 104 do CC sobre autonomia privada dos arts. 421 e 422 do CC subordinados e superou o ônus da prova do autor pelo art. 373 I do CPC pelas provas fáticas analisadas no relatório item 3.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
III. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e não providos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.